Tribunal: TJMT
Processo: 1018646-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018646-63.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ALDINO MATTE
AGRAVADOS:- ALEX PEREIRA e outros
Agravo de Instrumento n. 1018646-63.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Desconsideração da Personalidade Jurídica, indeferiu a constrição de imóveis que estão em nome de terceiros.
O agravante alega que ingressou com medida cautelar para o arresto de 1.712,82 sacas de soja contra a Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eirelle, cuja liminar foi deferida, porém o mandado não foi cumprido por insuficiência de bens.
Aduz que depois interpôs o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, onde foi concedida tutela de urgência e com isso foram arrestados diversos imóveis, todavia, esses bens já possuíam várias averbações de indisponibilidade com valores exorbitantes, o que pode gerar prejuízo na satisfação da demanda.
Afirma que, conforme a certidão do oficial de justiça e outros documentos juntados, Alex Pereira possui outras propriedades que por algum motivo não foram registrados/transferidos para a sua titularidade, estando em nome de terceiros.
Argumenta que é de conhecimento público que os Agravados praticaram atos e movimentações imobiliárias e financeiras duvidosas, realizando transferências de imóveis dias antes do pedido recuperacional (autos 10001969-41.2020.811.0037), realizando transferências de bens entre membros da família e funcionários da empresa, tanto é verdade que o pedido de desconsideração da pessoa jurídica restou deferido, diante da comprovação da confusão patrimonial e da intenção de lesionar os credores, PORTANTO, a ausência de registro dos referidos bens é mais um forte indicio de fraude, afinal houve comprovação oral e testemunhal da propriedade e posse dos bens em comento.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que, em Desconsideração da Personalidade Jurídica, indeferiu a constrição de imóveis que estão em nome de terceiros, nos seguintes termos:
A indisponibilidade ou restrição sobre bens de terceiro somente será possível mediante a propositura de ação autônoma, com integralização do litisconsórcio passivo necessário ou incidente de desconsideração da personalidade jurídica, motivo pelo qual indefiro o requerimento correlato (Num. 34377030). (Id 56518490)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, porquanto não há nenhuma indicação que os imóveis estejam sendo alienados. E mais, se constatado que realmente se tratam de bens pertencentes ao agravado, qualquer transação posterior poderá ser anulada.
Ademais a matéria precisa ser analisada com cautela, justamente por se tratar de bens que estão em nome de terceiros.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator